Tribunal: TJDFT
Processo: 0732290-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EXAMES DE ULTRA – SONOGRAFIA DOPPLER VENOSO — MID e ULTRA - SONOGRAFIA DOPPLER VENOSO — MIE. ENUNCIADO 93 DO CNJ. TEMPO DE ESPERA EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao réu que providencie conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “1) EXAME DE ULTRA – SONOGRAFIA DOPPLER VENOSO — MID e 2) ULTRA - SONOGRAFIA DOPPLER VENOSO — MIE”. Em suas razões, a parte recorrente requer a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal a fornecer os exames à parte autora no prazo máximo de 5 dias, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.

III. À teor do art. 196, da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

IV. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

V. No caso em análise, há a comprovação da necessidade dos exames, bem como a comprovação da mora estatal. Com efeito, ainda que a solicitação da parte autora tenha sido inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde com a classificação Amarelo – Urgente, a recorrente aguarda a realização dos exames há 734 dias e não há informação pelo Distrito Federal de que os exames serão marcados em breve.

VI. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial para determinar o Distrito Federal a providenciar, no prazo máximo de 10 dias, em favor da requerente, os EXAMES DE ULTRA – SONOGRAFIA DOPPLER VENOSO — MID e ULTRA - SONOGRAFIA DOPPLER VENOSO — MIE, na rede pública ou privada.

VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 10 dias, a contar da publicação do acórdão, em favor da requerente, os EXAMES DE ULTRA – SONOGRAFIA DOPPLER VENOSO — MID e ULTRA - SONOGRAFIA DOPPLER VENOSO — MIE, na rede pública ou privada. INTIME-SE, por oficial de justiça, a Secretária de Saúde do Distrito Federal e o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal.

VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.